Tribunal: TJSP
Processo: 1008555-47.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação, devolução de valores e indenização moral –Áudio apresentado pela ré sobre a alegada contratação de seguro, revela abusividade e violação do direito do consumidor à informação clara - Devolução em dobro devida, diante da má-fé constatada - Indenização moral devida, mas reduzida - Apelo parcialmente provido.